Tribunal: STF
Processo: HC 70047
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA
   GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - ALEGADA
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA -
   DECISÃO MOTIVADA - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - ADMISSIBILIDADE -
   CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA AUTORIA DO CRIME - CIRCUNSTÂNCIA
   ATENUANTE GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DA PENA
   JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - JULGAMENTO "ULTRA PETITA" -
   INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA
   A SUA MODALIDADE TENTADA - NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS - INVIABILIDADE NA VIA PROCESSUAL DO "HABEAS CORPUS"
   - PEDIDO INDEFERIDO.